Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702961-75.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 45190497, admitiu o recurso extraordinário interposto por PAULO ROBERTO DA SILVA. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE 1.442.005 (Tema 1.397), afetado com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre a “Constitucionalidade da cobrança de contribuição de pensão militar devida pelos militares das Forças Armadas em relação aos pensionistas militares do Distrito Federal, com fundamento em Lei Federal (Lei no 13.954/2019)”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 72995684). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031